Tribunal: TJDFT
Processo: 0704179-66.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos do processo 0750345-79.2018.8.07.0016, que não recebeu o recurso inominado apresentado pela parte autora em face da deserção.

2. O art. 42, § 1o, da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único).

3. No âmbito dos Juizados Especiais não se permite a intimação para recolhimento e/ou complementação do preparo recursal, diferentemente da norma emanada do Código de Processo Civil, haja vista ter regramento próprio conforme previsão dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95.
4. No caso dos autos, prolatada a sentença, o autor apresentou recurso, tendo a serventia emitido certidão no sentido de que o autor seria beneficiário da gratuidade de justiça. Indo os autos conclusos, inadmitiu-se na origem o processamento do recurso por deserção, contudo o juízo natural da admissibilidade do recurso é a Turma Recursal.

5. Neste sentido a jurisprudência das turmas recursais, inclusive é este o comando do art. 1.010, § 3o, do CPC. Assim, em que pese o juiz de origem ter negado seguimento ao recurso, a Turma não está vinculada à análise efetuada.

6. Agravo CONHECIDO EM PARTE e PROVIDO para determinar a subida do Recurso Inominado interposto para análise dos pressupostos de admissibilidade.